Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-15.2025.8.11.0005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000860-15.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NICENOR LUIZ PADILHA - CPF: 468.507.161-15 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LITISPENDÊNCIA E FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado de Nicenor Luiz Padilha, anulando a sentença de extinção sem resolução do mérito, que havia reconhecido litispendência e fracionamento indevido de demandas, e determinando o prosseguimento do feito de cobrança em face da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente ação de cobrança e outras demandas anteriormente ajuizadas pelo autor; e (ii) estabelecer se houve fracionamento indevido de pedidos com o objetivo de burlar o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, conforme o art. 301, § 1o, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A ação em curso trata de período diverso (2022 a 2025) daquele tratado na execução no 1022103-04.2025.8.11.0041, que se refere ao período de 2013 a 2021, afastando a identidade objetiva/temporal.

As ações anteriormente ajuizadas — relativas a FGTS, férias e desconto indevido — foram extintas sem resolução de mérito ou tiveram a desistência homologada, sendo incabível a caracterização de litispendência, nos termos da Súmula 235/STJ.

A decisão agravada respeita os princípios da segurança jurídica, do acesso à jurisdição e da razoável duração do processo, não havendo fundamento para sua reforma.

Não se verificam fatos novos ou argumentos suficientes a infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de identidade entre partes, pedidos e causas de pedir impede o reconhecimento da litispendência.

O fracionamento de pedidos não configura burla ao sistema dos Juizados quando as ações anteriores foram extintas sem resolução de mérito ou por desistência homologada.

A extinção sem resolução do mérito viola os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça quando inexistente duplicidade processual apta a comprometer a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 301, § 1o; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra
decisão monocrática
que deu provimento ao
Recurso Inominado
manejado por
Nicenor Luiz Padilha
, anulando a sentença que havia extinguido o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de litispendência e fracionamento indevido de demandas, determinando o
prosseguimento do feito na origem
.

Em síntese, a decisão agravada reconheceu a
inexistência de identidade entre as ações anteriormente ajuizadas
pelo recorrente e a presente demanda, razão pela qual afastou a litispendência declarada em primeiro grau.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

Conforme se extrai dos autos, o agravado ajuizou a presente
ação de cobrança
em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o pagamento de valores relativos a
férias, FGTS e desconto indevido
referentes ao período de
2022 a 2025
.

A sentença de origem
indeferiu a petição inicial
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, entendendo que o autor teria fracionado indevidamente o mesmo direito em
três ações distintas
, com o intuito de burlar o teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública

Todavia, ao analisar detidamente os autos, é possível verificar que
não há identidade de pedidos, causa de pedir ou partes em ações pendentes
.

A execução de número 1022103-04.2025.8.11.0041 (originária de 1028936-19.2017.8.11.0041) limita-se ao período de 2013 a 2021, o que afasta a identidade objetiva/temporal dos pedidos.

Em relação ao processo 1002882-80.2024.8.11.0005 (FGTS), a inicial foi indeferida, tendo o autor Recorrido, entretanto, a sentença foi mantida, restando julgado sem resolução do mérito, já contando com trânsito em julgado o processo, incidindo assim o enunciado da
Súmula 235/STJ:
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Já o processo de número 1002880-13.2024.8.11.0005 (férias) — referente ao período 2022 a 2024 — já teve a desistência requerida e homologada; o mesmo ocorreu com 1002881-95.2024.8.11.0005 (desconto indevido de dezembro/2023).

A litispendência ocorre quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, consoante dispõe o art. 301, § 1o, do CPC.

No caso dos autos, conforme acima destacado, não há identidade dos pedidos, porquanto o pedido que aqui se discute está reunindo as ações nas quais já houve desistência homologada, e sentença que indeferiu a inicial, todas com trânsito em julgado.

Logo, a decisão monocrática que
anulou a sentença
deve ser mantida, porquanto
não se verifica litispendência nem burla ao sistema dos Juizados
, devendo o processo prosseguir regularmente, assegurando-se, em eventual condenação, a dedução de valores já recebidos em outras ações correlatas, conforme consignado.

Cumpre destacar que a extinção sem resolução do mérito, nas circunstâncias dos autos,
viola os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo
, frustrando o direito de acesso à jurisdição, sobretudo diante da inexistência de duplicidade processual apta a comprometer a estabilidade das decisões.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025